Tribunal: STJ
Processo: 5449474-29.2023.8.09.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2198862 - GO(2025/0058653-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANIEL FRANCO HONORATO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ FERRO - GO020809
AGRAVADO
: FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PROCURADORA
: MURIEL AMARAL JACOB - GO073781
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ENTENDIMENTO
FIRMADO POR ESTA CORTE.
I - Ajuizou-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela
provisória de urgência, contra a Universidade de Rio Verde – FESURV,
objetivando que a universidade realize a sua matrícula no curso de
medicina, campus Luziânia–GO, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga
até o julgamento final da ação. Na primeira instância, julgou-se procedente
o pedido, condenando-se a universidade ao pagamento das custas judiciais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 668).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em grau recursal, deu
provimento ao recurso de apelação da FESURV para julgar improcedentes
os pedidos. Não se conheceu do recurso especial diante da deficiência da
peça recursal e da ausência de prequestionamento.
II - Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, "A
incorreção ou incompletude de nome atribuído a advogado em publicação
oficial, o qual pode ser identificado pelo número do seu registro na Ordem
dos Advogados do Brasil, não acarreta a nulidade do ato processual quando
houver outros elementos que viabilizem a identificação do processo, em
atenção ao princípio da instrumentalidade das formas" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.551.101/RJ
Turma, julgado em
DJe de
), tal como ocorreu na
28/11/2022,
30/11/2022.
espécie. A propósito, ainda: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.102.930/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
AgInt na PET no
, relator
19/6/2024;
AREsp n. 2.481.230/RS
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
AgInt no
, relator Ministro Ricardo
19/12/2024;
AREsp n. 1.309.369/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2019,
AgInt no
, relator Ministro Lázaro
4/10/2019;
AREsp n. 1.116.119/PE
Documento eletrônico VDA56333981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 79486f7b-e83b-4e61-9ada-1cd28e2807eb

Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/10/2017,
30/10/2017.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 79486f7b-e83b-4e61-9ada-1cd28e2807eb

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2198862 - GO(2025/0058653-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANIEL FRANCO HONORATO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ FERRO - GO020809
AGRAVADO
: FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PROCURADORA
: MURIEL AMARAL JACOB - GO073781
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ENTENDIMENTO
FIRMADO POR ESTA CORTE.
I - Ajuizou-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela
provisória de urgência, contra a Universidade de Rio Verde – FESURV,
objetivando que a universidade realize a sua matrícula no curso de
medicina, campus Luziânia–GO, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga
até o julgamento final da ação. Na primeira instância, julgou-se procedente
o pedido, condenando-se a universidade ao pagamento das custas judiciais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 668).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em grau recursal, deu
provimento ao recurso de apelação da FESURV para julgar improcedentes
os pedidos. Não se conheceu do recurso especial diante da deficiência da
peça recursal e da ausência de prequestionamento.
II - Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, "A
incorreção ou incompletude de nome atribuído a advogado em publicação
oficial, o qual pode ser identificado pelo número do seu registro na Ordem
dos Advogados do Brasil, não acarreta a nulidade do ato processual quando
houver outros elementos que viabilizem a identificação do processo, em
atenção ao princípio da instrumentalidade das formas" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.551.101/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
), tal como ocorreu na
28/11/2022,
30/11/2022.
espécie. A propósito, ainda: AgInt no
relator
AREsp n. 2.102.930/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
AgInt na PET no
relator
19/6/2024;
AREsp n. 2.481.230/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
AgInt no
relator Ministro Ricardo
19/12/2024;
AREsp n. 1.309.369/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2019,
Documento eletrônico VDA55395655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: ba99de9a-5cc5-45e5-b4a4-73cdabafbf58

AgInt no
relator Ministro Lázaro
4/10/2019;
AREsp n. 1.116.119/PE,
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/10/2017,
30/10/2017.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Originariamente, Daniel Franco Honorato ajuizou ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela provisória de urgência, contra a Universidade de Rio Verde
– FESURV, objetivando que a universidade realize a sua matrícula no curso de
medicina, campus Luziânia–GO, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até o
julgamento final da presente ação.
Na primeira instância, a sentença julgou procedente o pedido, condenando-se
a universidade ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa (fl. 668).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em grau recursal, deu provimento
ao recurso de apelação da FESURV para julgar improcedentes os pedidos ensejando a
interposição do recurso. Às fls. 887-892 dos autos principais, o recurso especial não foi
conhecido, tendo a decisão transitado em julgado em 7/5/2025
No expediente avulso, o peticionário informa nulidade da publicação da
decisão de fls. 887-892, "pois o nome do presente causídico é FERNANDO JOSE
FERRO, conforme se comprova com todas as petições e procuração que constam nos
autos e intimações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás" (fl. 4) e não
como foi publicado, em nome de José Ferro.
O pedido foi indeferido.
Foi interposto agravo interno, com os seguintes argumentos, resumidamente:
Documento eletrônico VDA55395655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: ba99de9a-5cc5-45e5-b4a4-73cdabafbf58

8. Cumpre salientar que o presente causídico não foi intimado das publicações do dia
07 de abril de 2025, mesmo que sua OAB tenha sido mencionada, mas também não foi
mencionada de forma correta, pois consta GO020809, e deveria ser somente GO20809, o
que se comprova com o relatório das intimações em anexo, (Doc.)
9. De forma clara então fica demonstrado que o erro ao intimar em nome de JOSE
FERRO foi determinante para o presente causídico não ser intimado, o que está
robustamente comprovado.
10. A justificativa de que se trata de um erro menor que não prejudica a intimação cai
por terra, como já manifestado anteriormente, não se trata de abreviação de nome ou
suprimento de um sobrenome, trata-se de outra pessoa, JOSE FERRO, e não é direcionada a
intimação ao presente causídico FERNANDO JOSE FERRO.
11. Como o cerne da decisão que entendeu válida intimação em nome de pessoa
diversa, JOSÉ FERRO, é o entendimento que seria erro menor que não traz prejuízos ao
Agravante, temos a ocorrência de erro na decisão monocrática, pois como já exaustivamente
comprovado, não se trata de pequeno equivoco ou abreviação de um sobrenome ou nome
incompleto, é outra pessoa, JOSE FERRO, e a decisão não se ateve a este fato e nem
mesmo ao fato de que o presente causídico não recebeu intimação no dia 07 de abril de
2025, o que acarretou o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o REsp.
12. Neste sentido, requer o Agravante que seja proferida nova decisão nos presentes
autos, cingindo-se a discussão somente a questão de ser OUTRO NOME, JOSÉ FERRO, e
não um mero equivoco ou abreviatura de sobrenome ou nome incompleto, e que esta Douta
Turma Julgadora analise a documentação que comprova que o presente causídico não foi
intimado da decisão publicada dia 07 de abril de 2025.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, "A incorreção ou
incompletude de nome atribuído a advogado em publicação oficial, o qual pode ser
identificado pelo número do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, não
acarreta a nulidade do ato processual quando houver outros elementos que viabilizem a
identificação do processo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas"
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.551.101/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
), tal como ocorreu na espécie.
28/11/2022,
30/11/2022.
A propósito, ainda:
Documento eletrônico VDA55395655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: ba99de9a-5cc5-45e5-b4a4-73cdabafbf58

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO.
NOME DO ADVOGADO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
2. A incorreção ou incompletude de nome atribuído a advogado em publicação
oficial, o qual pode ser identificado pelo número do seu registro na Ordem dos Advogados
do Brasil, não acarreta a nulidade do ato processual quando houver outros elementos que
viabilizem a identificação do processo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das
formas.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.102.930/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. PEDIDO DE NOME EXPRESSO DE
ADVOGADO. NOME INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DE
OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO PROCESSO E NOME
DAS PARTES. ATO PROCESSUAL QUE ATINGIU SUA FINALIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONFIRMADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Não ocorre a violação do
§ 4o, do CPC ("A grafia dos nomes dos
art. 272,
advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração
ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil"), quando a intimação do
patrono baseia-se nos dados registrados na OAB" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.551.101/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
30/11/2022.
2. Na hipótese, tem-se que o nome que consta da procuração dos agravantes
outorgantes à advogada outorgada é exatamente o mesmo constante da publicação da
decisão que intimou a advogada. Não procede, assim, o pedido de nulidade, baseado em não
ter havido o acréscimo do último nome da causídica, pois constou justamente o nome
conforme está no referido mandato. Por conseguinte, a publicação seguiu os termos da Lei
(CPC,
§ 4°), não havendo falar em nulidade da intimação.
art. 272,
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.481.230/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
19/12/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NOME INCOMPLETO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55395655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: ba99de9a-5cc5-45e5-b4a4-73cdabafbf58

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há nulidade na publicação de intimação com um sobrenome do advogado
abreviado quando os demais dados do processo constem corretamente da referida
publicação. Precedentes.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.309.369/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2019,
4/10/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. PEDIDO DE NOME EXPRESSO DE
ADVOGADO. NOME INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DE
OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO PROCESSO E NOME
DAS PARTES. ATO PROCESSUAL QUE ATINGIU SUA FINALIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONFIRMADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte assenta que, ainda que incorreto ou incompleto o
nome de determinado advogado em uma publicação, esta será considerada válida se houver
outros elementos capazes de identificar o processo e, assim, a publicação atinja a sua
finalidade.
2. No caso em apreço, a ausência do último sobrenome da nobre advogada, na
publicação da decisão que inadmitiu o recurso especial na eg. Instância a quo, não tem o
condão, por si só, de inviabilizar a finalidade da intimação, mormente, quando, além de
outros dois sobrenomes, consta o respectivo número da OAB, do processo e o nome das
partes.
3. Decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por considera-
lo intempestivo, que merece ser confirmada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
AREsp n. 1.116.119/PE,
(Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
de
)
30/10/2017.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:42
Código de Controle do Documento: ba99de9a-5cc5-45e5-b4a4-73cdabafbf58

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na PET no REsp 2.198.862 / GO
Número Registro: 2025/0058653-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54195411120238090138 544947429 54494742920238090138
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DANIEL FRANCO HONORATO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ FERRO - GO020809
RECORRIDO
: FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PROCURADORA : MURIEL AMARAL JACOB - GO073781
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PRÉ-
REQUISITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANIEL FRANCO HONORATO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ FERRO - GO020809
AGRAVADO
: FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PROCURADORA : MURIEL AMARAL JACOB - GO073781
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 3946d948-ce93-4f7f-824a-39f916ebb190

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 3946d948-ce93-4f7f-824a-39f916ebb190